Tribunal: TCU
Processo: 023.297/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 255/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo (peça 180), por mais 180 (cento e oitenta) dias, para cumprimento do item 9.1.1 do Acórdão 1383/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.297/2018-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 003.329/2019-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.7. Representação legal: Débora Goelzer Fraga, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ana Carolina Souza do Bomfim e outros, representando o Extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, pasta incorporada ao atual Ministério da Infraestrutura. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.